Tribunal: TJDFT
Processo: 0700805-66.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: Embargos Declaratórios. Recurso De Caráter Integrativo. Hipóteses De Cabimento (Art. 48, Lei 9.099/95). Inconformismo. Vício Inocorrente. Embargos Acolhidos em Parte.
I. Caso em Análise
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente contra o acordão que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante.

2. O fato relevante. O recorrente sustenta que o disposto no acórdão não guarda paridade com as disposições da sentença e repete o argumento de que há erro nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, a qual não teria observado a aplicação de juros no período do IPCA.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em sanar alegadas obscuridades no enfrentamento de questões arguidas pela parte recorrente.
III. Razões de Decidir
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento: STJ/REsp 251.315/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 01/09/2005; REsp 702.442/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/08/2005. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1174445, Rel. Eduardo Henrique Rosas, j. 29/5/2019; Acórdão 1071488, Rel. Almir Andrade de Freitas, j. 31/1/2018.
6. No caso em concreto, o acórdão é expresso ao decidir pela não ocorrência de erro nos cálculos da contadoria judicial, que se utilizou de fatores de correção monetária IPCA mais juros e taxa SELIC, conforme parâmetros dispostos na sentença proferida. Especificamente em um único ponto constou no acórdão equivocadamente a menção de juros de mora de 1% a.m. até 11/2021, e não até 07/2001, entretanto, em nada influiu no julgamento do recurso, pois o período cobrado vai de 2004 a 2008.
7. Pretende o embargante, na realidade, o rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão. Contudo, essas questões não são passíveis de revisão em sede de embargos. Como destacado, resta assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou obscuridade se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, não encontrando a pretensão do embargante qualquer amparo no artigo 48 da Lei n. 9.099/95.
IV. Dispositivo
8. Embargos de Declaração acolhidos em parte apenas para corrigir o erro material constante no item 5, devendo constar a expressão “os juros foram praticados de 1% a.m. até 07/2001”, mantendo-se inalterado o acórdão quanto aos demais pontos.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
____

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, art. 48.
Jurisprudência relevante: ST, REsp 251.315/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 01/09/2005; REsp 702.442/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/08/2005. TJDFT, Segunda Turma Recursal, Acórdão 1174445, Rel. Eduardo Henrique Rosas, j. 29/5/2019; Acórdão 1071488, Rel. Almir Andrade de Freitas, j. 31/1/2018.